Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727922-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANGELA BEATRIZ DE ASSIS RECORRIDO: IVANA AUXILIADORA MENDONCA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES SACADOS DO FGTS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PERDA DO CARÁTER IMPENHORÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1-Conforme o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990, as contas do FGTS vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. 2. A jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que apenas hipóteses excepcionais, em que em jogo prestação alimentícia, é possível a constrição desses valores. 3. O Superior Tribuna de Justiça já decidiu pela perda do caráter impenhorável dos recursos sacados da conta vinculada ao FGTS na hipótese em que há transferência dos valores para depósito em conta de investimentos sem a finalidade de garantir a subsistência do interessado. Precedente do STJ. 4. No caso, desde o saque, há mais de 7 meses, a maior parte dos valores permaneceu em aplicações financeiras, algumas inclusive de considerável risco, como fundos de ações, com a finalidade de obtenção de rendimentos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 2o, §2o, da Lei 8.036/1990, e 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade das verbas salariais e oriundas das contas vinculadas ao FGTS. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010